Tribunal: TRF3
Processo: 5135800-31.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
132/261)

5135800-31.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5135800-31.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: EDSON LUIZ ARANHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo especial em favor do segurado.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição a agente químico após 02.12.1998, diante do uso de EPI eficaz, à luz do Tema 555 do STF; e (ii) à impossibilidade de enquadramento da atividade especial por exposição à radiação não ionizante.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à eficácia do EPI na descaracterização da especialidade por exposição a agentes químicos; e (ii) ao enquadramento da exposição à radiação não ionizante como atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à exposição a agentes nocivos, inexistindo omissão quanto ao uso de EPI, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via eleita.

A reprodução de argumentos já deduzidos no agravo interno evidencia o caráter infringente do recurso.

Quanto à radiação não ionizante, a decisão consignou que a exposição habitual e permanente à radiação ultravioleta, sem proteção adequada, caracteriza atividade especial, conforme NR-15, Decreto no 3.048/1999 e LINACH.

Inexistente vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reiteração de argumentos já apreciados não configura omissão.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5135800-31.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: EDSON LUIZ ARANHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a impossibilidade do reconhecimento do tempo especial em razão da exposição da parte autora a agente químico, após 02/12/1998, tendo em vista a existência de informação no PPP quanto ao fornecimento e utilização de EPI eficaz, bem como que a decisão afronta o entendimento esposado pelo STF no julgamento do Tema n. 555. Aduz ainda a impossibilidade do reconhecimento do tempo especial em razão da exposição a radiação não ionizante.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Com efeito, o julgado enfrentou de forma adequada e suficiente as questões suscitadas nos autos, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se observa, em realidade, é a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

No tocante à alegada omissão quanto à exposição a agentes químicos e à eficácia do EPI, verifica-se que as razões ora apresentadas reproduzem, em essência, os argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a repetição de fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente não apreciado pelo acórdão.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto ao reconhecimento do tempo especial em razão da exposição à radiação não ionizante, porquanto a matéria foi expressamente examinada no julgado, nos seguintes termos:

“Em relação à exposição à radiação não ionizante, a 10a Turma deste Tribunal, orienta que a exposição habitual e permanente a radiação ultravioleta, sem a adequada proteção, é considerada especial, de acordo com o previsto no Anexo 7 da NR-15 e artigo 68, §4o, do Decreto n. 3.048/1999 e Grupo I da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), divulgada por meio da Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, dos Ministérios do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social.”

Evidencia-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo especial em favor do segurado.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição a agente químico após 02.12.1998, diante do uso de EPI eficaz, à luz do Tema 555 do STF; e (ii) à impossibilidade de enquadramento da atividade especial por exposição à radiação não ionizante.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à eficácia do EPI na descaracterização da especialidade por exposição a agentes químicos; e (ii) ao enquadramento da exposição à radiação não ionizante como atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à exposição a agentes nocivos, inexistindo omissão quanto ao uso de EPI, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via eleita.

A reprodução de argumentos já deduzidos no agravo interno evidencia o caráter infringente do recurso.

Quanto à radiação não ionizante, a decisão consignou que a exposição habitual e permanente à radiação ultravioleta, sem proteção adequada, caracteriza atividade especial, conforme NR-15, Decreto no 3.048/1999 e LINACH.

Inexistente vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A reiteração de argumentos já apreciados não configura omissão.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão